Tribunal: TJMT
Processo: 1014427-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014427-07.2020.8.11.0000 – CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTES: SILVIO PERUSSOLO, ANNA MARIA DE ABREU PERUSSOLO
AGRAVADA: MERCALL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA
Visto etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar, interposto por SILVIO PERUSSOLO e ANNA MARIA DE ABREU PERUSSOLO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8o Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos de Terceiro c/c Pedido de Tutela de Urgência no n. 1037659-90.2018.8.11.0041, opostos por MERCALL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, em que se deferiu o pedido de antecipação de tutela, para suspender a penhora sobre o imóvel "Lote terreno com aproximadamente 1.000, mm m2; identificado como unidade autônoma n. 10 da quadra 15, situada na Alameda do Ipê Amarelo, esquina com a Alameda Araçá do Condomínio Florais dos Lagos, matriculado sob o. 87.649 DO 2o Serviço Notarial e Registral de Cuiabá", que foi objeto de penhora no bojo da Ação de Execução n. 1010248-09.2017.811.0041 (Id. 49636971).
Narram que os “exequentes (Sílvio e Anna) pactuaram com os executados (José Charbel e Verônica) o Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Imóveis e Outras”. Afirmam que os promitentes vendedores ora agravantes (Silvio e Anna) conservaram a nua-propriedade sobre o imóvel, até que o preço fosse integralmente pago, ou seja, o ius abutendi, direito de dispor, não foi transferido de todo aos compradores, a menos que o preço do imóvel fosse pago em sua totalidade.
Sustentam que, de acordo com Código Civil, o direito real à aquisição do imóvel somente poderá ser obtido pelo promitente comprador quando o título aquisitivo foi registrado no Cartório de Registro de Imóveis, independentemente de ser firmado por instrumento público ou particular, e não contiver cláusula de arrependimento.
Asseveram que o contrato firmado entre os agravantes Silvio e Anna e José Charbel e Verônica, não foi levado a registro como determinado nas disposições da norma legal, portanto, inexistindo o direito real sobre o bem imóvel objeto da discussão. Afirmam que mesmo com a ausência do ato cartorário de registro, os Executados (José e Verônica) celebraram com o Senhor Antônio Carlos Parente Macedo de Andrade, um novo contrato de compra e venda, suspostamente datado e assinado em 24/09/2015, no valor de R$ 6.070.000,00 (seis milhões e setenta mil reais).
Explicam que, posteriormente, o Sr. Antônio Carlos juntamente com a sua esposa, Sra. Tatiane Rodrigues Alves Parente de Andrade, anuíram ao contrato de dação em pagamento, dando o mesmo imóvel para adimplemento da importância de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), conforme instrumento particular Id. 16216027 - proc. n. 1037659-90.2018.8.11.0041. Aduzem que, “o referido contrato de dação em pagamento foi celebrado na data de 15/09/2017, por Mercall Participações e Investimentos Ltda. (credora) ora Agravada e, do outro lado, CX Construções Ltda. (devedora), porém, desde já, imperioso salientar a inocorrência da validade legal e jurídica deste instrumento”.
Aduzem que o suposto contrato firmado pelos Executados, José Charbel e Verônica, com o Sr. Antônio Carlos tratou-se de negócio jurídico nulo, pois decorrente de alienação a non domino e, consequentemente, o instrumento particular de dação em pagamento firmado pelo Sr. Antônio Carlos também padece do vício de nulidade.
Narram, ainda, que o instrumento particular (Id. 16216027, fls. 22 – proc. 1037659- 90.2018.8.11.0041) firmado pelos executados, José Charbel e Verônica, com o Sr. Antônio Carlos, não serve como documento hábil a desfazer a penhora realizada na Ação de Execução, posto que, além de não ter sido submetido ao devido registro público, resta despido do menor resquício de publicidade, uma vez que não há nem reconhecimento de firma dos signatários ou sequer extração de cópia autenticada do respectivo documento.
Reafirmam que, todos os compromissos particulares acima referendados que prometiam à venda do imóvel penhorado nos autos da Ação de Execução no 1010248-09.2017.8.11.0041, foram lavrados em absoluta clandestinidade e tiveram o condão apenas de fraudar a execução.
Requer o deferimento da liminar, conferindo-lhe o efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos derivados da decisão recorrida, e, ao final, requer o provimento do recurso (Id. 49636966).
É o relatório.
D E C I D O.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Depreende-se do feito, que trata-se de ação de embargos de terceiros com pedido liminar opostos por MERCALL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA contra SILVIO PERUSSOLO, ANNA MARIA DE ABREU PERUSSOLO, onde se alega que no ano 2017, por meio de um Instrumento Particular de Contrato de Dação em Pagamento, adquiriu da Caixa Construções, com anuência de Antônio Carlos Parente Macedo e Tatiane Rodrigues Alves Parente de Andrade o imóvel discutido, no entanto, foi surpreendido com a inclusão de penhora no referido bem, advinda da execução processo n° 1018494-28.2016.8.11.0041, que tem como exequentes SILVIO PERUSSOLO e ANNA MARIA FARIAS DE ABREU e executados JOSE CHARBEL MALOUF e VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF.
O Juiz a quo deferiu o pedido de tutela de urgência, por entender presentes os requisitos legais autorizativos.
Pois bem. Os Embargos de Terceiro são meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”
Assim sendo, conforme visto os embargos de terceiro é o remédio a ser utilizado por aquele que não participou do processo e foi ofendido em seu patrimônio por meio de uma determinação judicial, de modo a impedir a continuidade do gravame e, na ação de conhecimento, pode ser proposto a qualquer tempo.
Nesse passo, para o deferimento da liminar em sede de embargos de terceiro, deverá o embargante, em última análise, demonstrar a ilicitude da constrição judicial.
Assim dispõe o art. 678, do CPC/2015:
“Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.”
Desse modo, o autor dos embargos deve comprovar a) a qualidade de terceiro; b) a condição de possuidor ou proprietário; e c) o esbulho sofrido na área, sendo que no caso dos autos estes requisitos, a princípio, ficaram suficientemente demonstrados.
Isso porque, o juízo do feito, ao analisar a liminar postulada consignou que:
“Quanto ao requisito do fumus boni iuris, veja-se que a embargante trouxe aos autos Instrumento Particular de Dação em Pagamento, firmado entre a embargante e a Caixa Construções com anuência de Antônio Carlos Parente e Tatiana Rodrigues Parente,, com firma reconhecida em cartório.
Os anuentes, conforme Instrumento Particular de Compra e Venda também anexado aos autos, adquiriram o imóvel dos embargados JOSE CHARBEL MALOUF e ERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF , ainda no ano de 2015.
Contudo, no bojo dos autos n. 1010248-09.2017.8.11.0041, os executados, ora embargados, nomearam à penhora o imóvel que, a priori, já havia sido vendido no ano de 2015.
Dessa forma, entendo que a prova documental acostada juntamente com a peça inicial se mostra bastante convincente da verossimilhança das alegações da embargante, e demonstram suficientemente o domínio sobre o bem.
O perigo da demora é evidente, na medida em que o imóvel poderá ser, a qualquer tempo, expropriado. (Id. 49636971 - destaquei).
A propósito, nos ensinamentos de LUIZ GUILHERME MARINONI:
“A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC). Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão. Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito” (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770 - destaquei).
Em análise de cognição não exauriente, nota-se que os elementos dos autos demonstram a probabilidade do direito da embargante/agravada, ou seja, a prova suficiente da propriedade sobre o bem veio evidenciada pelos documentos trazidos, conforme documentações jungidas aos autos (Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel e Instrumento Particular de Contrato de Dação em Pagamento – Id. 16216027, PJE em 1a instância).
Em que pese as alegações dos agravantes, por ora, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, pois, em juízo de cognição sumária, não se verifica a presença do requisito da verossimilhança das alegações dos embargados, ora agravantes.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que os agravantes, em sede de cognição sumária, não lograram êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados no art. 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual entendimento contrário a ser tomado quando do julgamento do mérito do recurso.
Intime-se a agravada para que apresente as contrarrazões.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora